Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-14.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-14.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL TEODORO DE CAMPOS - CPF: 395.980.391-53 (APELANTE), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO
DOBRADA
. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) cumulada com pedido de Inexistência de Débito
.
O juízo de origem reconheceu a decadência e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor sustenta a inaplicabilidade da decadência por se tratar de relação de trato sucessivo, além de pleitear a conversão contratual, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência na pretensão de anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) analisar a validade da contratação sob a ótica do direito do consumidor, especialmente quanto à presença de vício de consentimento, com possíveis consequências como a conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A relação contratual é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente com cada desconto no benefício previdenciário, motivo pelo qual não incide a decadência, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e do dever de informação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A análise do contrato revela obscuridade quanto à modalidade contratada, sem distinção clara entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado comum, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento.

A ausência de prova da utilização do cartão de crédito, associada à transferência direta de valores via TED, evidencia que o contrato tinha aparência de empréstimo consignado, reforçando a tese de contratação indevida.

Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção do consumidor, é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de
dobrada
.

A falha na prestação de informações, por si só, não configura abalo moral indenizável, inexistindo demonstração de ofensa a direito da personalidade ou repercussão na dignidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura relação de trato sucessivo, afastando a incidência da decadência com a renovação mensal do prazo.

A ausência de informações claras e a confusão entre modalidades contratuais configuram vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato para empréstimo consignado.

A falha no dever de informação não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, na ausência de repercussão à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 178, II, 389, 406 e 422; CDC,
arts
. 4º, I e III, 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 3º, 86, 98, § 3º, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.08.2021,
DJe
31.08.2021; TJMT,
ApCiv
1033224-34.2022.8.11.0041, Rel. Desª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05.10.2024; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJMT,
ApCiv
1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024; TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
MANOEL TEODORO DE CAMPOS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz d
a 2ª Vara de Mirassol D’Oeste
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(
RMC) e Inexistência de Débito
ajuizada em face de
BANCO BMG S
/
A
,

julgou extinto o processo
,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a decadência do direito autoral com fundamento no art. 178, II, do Código Civil.

Inconformado, o autor
sustenta
que a sentença merece reforma, pois, tratando-se de relação contratual de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova mensalmente, razão pela qual não há que se falar em decadência.

Aduz, ainda, que restou comprovada a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, sendo devida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer,
ao final, o afastamento da decadência reconhecida, a procedência dos pedidos formulados na inicial, com a
conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais, e condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 320740391).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MANOEL TEODORO DE CAMPOS

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(
RMC) e Inexistência de Débito

em face de
BANCO BMG
S/A
,
salientando que
contratou com o banco requerido um empréstimo consignado, mas que, sem o seu consentimento ou informação adequada, foi surpreendido com descontos em seu benefício sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC”, relativos a um cartão de crédito consignado que jamais solicitou.

Afirma que foi induzido em erro, acreditando
se
tratar de um empréstimo consignado comum,
bem como sustenta
que a cobrança mensal de 5% sobre o benefício é abusiva, pois não amortiza o principal, restringindo-se ao pagamento mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpetua o endividamento.

Aduz
que a instituição financeira violou o dever de informação e transparência,
o que configura
prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva, em afronta ao art. 39, V, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
reconhecendo
a decadência e julgando improcedentes
os pedidos formulados
na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, cumulado com art. 178, II, do Código Civil
.

Inconformado, o autor
sustenta
que a sentença merece reforma, pois, tratando-se de relação contratual de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova mensalmente, razão pela qual não há que se falar em decadência.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes configura típica relação de consumo, razão pela qual deve ser analisada sob a égide dos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações
, verifica-se que não merece prosperar o reconhecimento da decadência, uma vez que se trata de relação contratual de trato sucessivo, em que o direito de pleitear a nulidade do negócio jurídico
se
renova periodicamente, a cada desconto efetuado no benefício do consumidor, não havendo que se falar em extinção do direito pela fluência do prazo decadencial.

A
jurisprudência deste Tribunal está em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que,
em contratos com execução continuada ou de trato sucessivo, o prazo decadencial e prescricional se renova a cada ato
, veja-se:

“
(...)
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo,
o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.”. (
TJMT
,
N.U
1033224-34.2022.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
Rel.

ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
, D
JE
05/10/2024)
(
g.n
.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”
(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

“
(...)
Na obrigação de trato sucessivo
o termo inicial da decadência se renova a cada prestação
.“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
(...)
”.

(TJMT
,
N.U
1023753-28.2021.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
REL.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE
05/10/2024)

Na hipótese, verifica-se dos autos que os descontos referentes ao contrato impugnado perduraram, ao menos, até abril de 2025, o que evidencia a natureza continuada da relação obrigacional.

Assim, tratando-se de descontos sucessivos e renovados mês a mês,
fica afastada a alegação de

decadência
, razão pela qual impõe-se o prosseguimento da análise do mérito da demanda.

Embora o reconhecimento da inocorrência da
decadência
enseje a nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, estes revelam que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 4.º do art. 1.013 do Código de Processo Civil e precedentes da Corte Superior
.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA
.
ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015
.
APLICAÇÃO
. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido.
”

(REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021) (
g.n
)

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar o contrato de cartão de crédito consignado pactuado e se houve abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em
seu benefício previdenciário
, cujo valor apenas desconta o saldo mínimo sobre a margem consignáve
l
e prorroga
infinitamente o débito, e se
,
em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Apesar do esforço argumentativo
do autor
, entendo que não há a possibilidade de se falar em anulação do negócio jurídico, visto que houve a devida pactuação entre o consumidor e a instituição financeira, que
espontaneamente
buscou
o banco réu
a fim de, em tese, realizar a contratação de empréstimo consignado.

Logo,
tenho que não há que se falar em possibilidade de declaração de sua nulidade, mas tão somente na possibilidade de sua conversão, conforme pedido realizado de modo subsidiário.

Por se tratar de relação jurídica de consumo,
imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
, bem como o Banco colaciona um documento intitulado
“Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
, contendo
dados relativos a um empréstimo no valor de R$ 1.220,70 (mil duzentos e vinte reais e setenta centavos).

Ao realizar análise minuciosa do instrumento contratual, observa-se a ocorrência de violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas, insculpido no art. 6º, III, do CDC, visto que o contrato se apresenta
deliberadamente obscuro
quanto à natureza do produto contratado, não estabelecendo distinção clara entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na
conta corrente do
a
utor
, mediante TED
,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

A
s faturas juntadas não demonstram que
o apelante
fez uso
do cartão de crédito,
o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de 03 (
três
) comprovantes de transações bancárias, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que a existência de saques demonstrados pelo BANCO BMG
não se mostra suficientes para comprovar a natureza da operação que
o r
ecorrente quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que
a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais, revela
nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor
, características expressamente reconhecidas pelo art. 4º, I, do CDC.

Imperioso reiterar que não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito ou indícios de que o consumidor tinha plena ciência da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente
do apelante
, mediante TED,
observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira
.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano moral.”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)”
(TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

Ademais
, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência nas relações negociais. No caso em análise, resta
evidente que a instituição financeira descumpriu tal dever ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Nesse contexto, a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum se apresenta como medida necessária à restauração do equilíbrio contratual e à efetivação dos princípios da proteção ao consumidor.

Isto posto, deve-se proceder à readequação do contrato, aplicando-se as taxas de juros praticadas pelo mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Por conseguinte, eventuais valores pagos indevidamente deverão ser restituídos
na forma
dobrada
atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa
SELIC.

Após a
entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Tal restituição se dará
em dobro, pois, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto,

alinho-me
ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os descontos tiveram início a partir de julho de 2
0
18
(
ID. 320740352
), motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores no benefício previdenciário da autora, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ
(após março de 2021)
,
devem ser ressarcid
o
s
em dobro
, enquanto os descontos antes de março de 2021, devem se dar na forma simples.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial,
t
enho que não
merece
prosperar. É cediço que o direito à indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de efetiva violação a direitos da personalidade (a exemplo da inscrição do nome do consumidor em sistemas de proteção ao crédito) ou à dignidade da pessoa humana, englobando interesses que, não obstante desprovidos de conteúdo econômico imediato, revestem-se de especial relevância na ordem jurídica pátria.

No caso
sub examine
, embora evidenciada a insuficiência de informações no momento da contratação, circunstância que enseja a conversão do contrato para modalidade mais benéfica ao consumidor, tal fato, por si só, não é capaz de caracterizar abalo moral passível de compensação pecuniária.

Com efeito, a mera contratação em modalidade diversa da pretendida, sem demonstração de repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do consumidor ou em sua dignidade, insere-se no âmbito dos dissabores cotidianos, não configurando dano moral indenizável.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) Não estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais, uma vez que a conduta do banco, embora indevida, não ofendeu direitos da personalidade ou causou abalo à dignidade da autora. A simples cobrança indevida, sem prova de repercussão na esfera personalíssima, não enseja o dever de indenizar. (...) A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo concreto à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor.”
(TJMT,
ApCiv
1000132-05.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
10/12/2024
,
Publicado
no DJE 15/12/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência. 2. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável."
(TJMT,
ApCiv
1015332-44.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/10/2024
,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que as informações contidas no instrumento jurídico acerca da modalidade contratada eram de clareza inequívoca, nem demonstrou, de modo incontestável, que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tampouco que recebeu ou utilizou cartão de crédito, e em
observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser reformada nos termos acima delineados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MANOEL TEODORO DE CAMPOS
para
afastar a decadência reconhecida
na origem
, e, no mérito,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial,
determina
ndo
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade, bem como determinar a restituição na forma
dobrada
de valores pagos indevidamente
, com os consectários legais acima explanados.

Em razão
do parcial provimento da ação
, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
na proporção de
7
0% para a instituição financeira e
3
0% para a parte autora,
fixando
os
honorários advocatícios em 1
0
% (
dez

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, 86, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado,
sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques,
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações,
curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025)
, que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum
, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025